Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. BIS IN IDEM. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O crime cometido nas imediações de um estabelecimento de ensino já se vale do fluxo de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, aumento já previsto no art. 40, III, da LAD, sob pena de bis in idem.

2. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para aplicação das agravantes e das atenuantes da pena na segunda fase da dosimetria é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

3. Sendo o réu portador de maus antecedentes, não há como reconhecer o tráfico privilegiado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.